Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. DEMORA NA DEMARCAÇÃO E IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial de ação reivindicatória c/c indenizatória, envolvendo terreno adquirido em licitação. Os autores alegam prejuízos devido à impossibilidade de uso do imóvel, ocupado irregularmente por terceiros, e pleiteiam indenização por lucros cessantes. A sentença impôs à apelante a obrigação de indenizar os autores, além de assegurar-lhes o direito à imissão na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa pública vendedora é responsável pela ocupação indevida do imóvel adquirido pelos autores em licitação; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da vendedora do imóvel ao pagamento de indenização por lucros cessantes em decorrência da impossibilidade de utilização do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da vendedora de imóvel em procedimento licitatório, em virtude de sua ocupação indevida por terceiros deve ser reconhecida, pois, ao vender o bem com a informação de que estaria desocupado, assumiu a obrigação de entregá-lo nas exatas condições previstas no edital, o que não ocorreu.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, [n]o caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996).
4.1. A demora na desocupação do imóvel, atribuída à inércia da vendedora quanto à adoção de medidas necessárias para a demarcação e desobstrução, justifica o reconhecimento do direito dos compradores à percepção de indenização por lucros cessantes, diante da impossibilidade de utilização do bem pelos adquirentes.
5. Tem-se por não configurada ofensa à coisa julgada, quando observado que o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes baseia-se em circunstâncias posteriores ao julgamento de ação proposta anteriormente pela parte autora, com a finalidade de obtenção de reparação de danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A empresa pública que aliena imóvel em licitação, com a informação de que o bem se encontrava desocupado, responde pelos prejuízos decorrentes da ocupação indevida por terceiros, caso não adote as medidas necessárias para assegurar a imissão dos compradores na posse do terreno adquirido.
2. O atraso na entrega de imóvel adquirido em licitação gera indenização por lucros cessantes, presumidos pela privação injusta da utilização do bem.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1729593/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.03.2019 (Tema 996).